Tribunal: TJPA
Processo: 0805082-12.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805082-12.2023.8.14.0000

PACIENTE: ARLISON LUIZ DIAS COELHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0805082-12.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: DENILSON REIS DE OEIRAS (OAB/PA Nº 9.380).

PACIENTE: ARLISON LUIZ DIAS COELHO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO
157, § 2º, INCISOS II E V, § 2º-A, INCISO I, DO CPB. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE INQUISITORIAL DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CPP. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. NECESSIDADE DE MEROS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. DESCABIMENTO.
DECISUM
MOTIVADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTIGOS 312 E 313, AMBOS DO CPP, INVIABILIZANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020);

2. No caso dos autos, trata-se de prisão preventiva que, de acordo com o artigo 312 do CPP, demanda apenas indícios suficientes de autoria (HC 651.595/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021). Para a condenação do agente é necessário que o reconhecimento fotográfico, realizado na fase do inquisitorial, atenda aos ditames do artigo 226 do CPP e seja corroborado com outras provas, contudo, para a decretação da prisão preventiva, bastam os indícios suficientes de autoria. Precedentes;

3. Eventual reconhecimento de nulidade do reconhecimento fotográfico, não se mostra apto, neste momento, a suplantar os indícios suficientes de autoria, não havendo como se concluir pela necessidade de revogação da custódia preventiva, sendo que a certeza da autoria poderá ser verificada no curso da instrução;

4. Quanto a alegada ausência de fundamentação idônea do
decisum
que decretou a prisão preventiva, verifica-se que esta foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado
a quo
;

5. Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

6. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém. (PA), 06 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ARLISON LUIZ DIAS COELHO, preso preventivamente no dia 21/03/2023, acusado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em detrimento da vítima Rui Silva dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir, face os seguintes motivos: a) a prisão preventiva teria sido decretada em acolhimento da representação da autoridade policial, sem parecer do Ministério Público; b) o inquérito policial não teria sido concluído; c) a certidão que informa a conclusão do inquérito policial se refere a fatos diversos daqueles narrados nos autos; d) o coacto não se reconhece na fotografia pertinente ao reconhecimento realizado pela vítima; e) o decreto prisional não teria apresentado fundamentação suficiente que demostre a necessidade de prisão preventiva do paciente; f) coacto não oferece risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal, pois é primário e possui bons antecedentes, além de ter residência fixa no domicílio da culpa e profissão definida. Por esses motivos, requer a concessão da Ordem, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida e as informações foram prestadas e anexadas ao
writ. O
Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 24/12/2022, por volta da 01H00, ao descer do carro para abrir o portão de sua residência, situada na Avenida Marquês de Herval nº 2.100, entre Travessa Pirajá e a Travessa Perebebuí, município de Belém, Estado do Pará, o ofendido foi abordado pelo paciente e mais 03 (três) corréus, que estavam escondidos às proximidades, e, com o emprego de arma de fogo, renderam a vítima e obrigaram a entrar no seu veículo.

Ainda segundo o apurado pela autoridade policial, o paciente e os corréus restringiram a liberdade do ofendido por cerca de 02 (duas) horas, período no qual fizeram diversas transferências de valores, via Pix, da conta da vítima para a de terceiros (apurou-se que foi feita recarga em aparelho celular e compra de bebidas alcoólicas, cigarros e energético), quando, em dado momento, o ofendido conseguiu fugir, tendo o paciente e os comparsas ficado com o automóvel, o aparelho de telefone celular e a carteira com documentos pessoais do ofendido.

Eis a suma dos fatos.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO PACIENTE EM SEDE INQUISITORIAL, EM DESACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CPP

Acerca do tema, o C. Superior Tribunal de Justiça entendia que “o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação. Precedentes. [...]" (RHC 111.676/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019).

No entanto, a Sexta Turma da Corte Superior, em 27/10/2020, quando do julgamento do
Habeas Corpus
nº 598.886/SC, sob a relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, aferiu nova interpretação ao artigo 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. O referido acórdão consignou que: “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. Entendimento este que passou a ser adotado por todo o C. Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, pelos tribunais estaduais.

Nessa esteira, constata-se, portanto, que o simples reconhecimento fotográfico, sem a posterior confirmação do reconhecimento pessoal em juízo e, ainda, de outras provas colhidas na fase judicial, é insuficiente para determinar a autoria do delito.

No presente caso, contudo, trata-se de prisão preventiva que, de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, além de demonstração do perigo na liberdade do agente.

Conclui-se, desse modo que, para a condenação do agente, é necessário que o reconhecimento fotográfico, realizado na fase do inquisitorial, atenda aos ditames do artigo 226 do CPP e seja corroborado com outras provas, mas para a decretação da prisão preventiva, bastam os indícios suficientes de autoria.

No mesmo sentido, julgamento recente da Sexta Turma do C. STJ, nos autos do
Habeas Corpus
nº 651.595/PR, o qual reconheceu que, “para a condenação do agente, é necessário que o reconhecimento fotográfico, realizado na fase do inquérito policial, atenda aos ditames do artigo 226 do CPP e seja corroborado com outras provas, contudo, para a decretação da prisão preventiva, os indícios suficientes de autoria são suficientes. Além disso, bem assentou o Excelentíssimo Ministro Relator que o reconhecimento realizado na fase policial deve ser confirmado em juízo com maior brevidade possível, uma vez que não é razoável a manutenção da prisão cautelar do agente por lapso temporal considerável até que seja confirmado tal reconhecimento em juízo”. (HC 651.595/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).

Cumpre transcrever o referido julgado, assim como outros precedentes,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE MEROS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Não se desconhece o entendimento desta Sexta Turma de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

2. Contudo, no caso, trata-se de prisão preventiva, o que, segundo o art. 312 do CPP, demanda apenas indícios suficientes de autoria. Não obstante, tendo em vista tratar-se de medida extrema, a confirmação do reconhecimento do agente, em juízo, deve ser realizada o mais breve possível.

3. No caso, a prisão preventiva foi decretada em 6/8/2020 e cumprida em 19/1/2021, estando o paciente preso há aproximadamente 6 meses sem a confirmação do reconhecimento em juízo. Assim, de rigor a recomendação para que tal procedimento seja realizado o mais breve possível.

4. Com relação aos fundamentos da prisão preventiva, tem-se que a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

5. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente e os demais agentes estavam vestidos de roupas da Polícia Civil e "dispararam diversos tiros contra o veículo, até que um destes atingiu o motor e o carro parou". Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

6. Ademais, destacou-se que o paciente "encontra-se em gozo de livramento condicional [...], nos quais cumpre pena imposta face a prática dos crimes descritos nos artigos 157, §2°, incisos I e II e 288, do Código Penal. No mais, [...] o indiciado ainda encontra-se respondendo a ação penal [...] pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 157, § 2°, incisos I e II c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal [...]", o que corrobora a necessidade da segregação cautelar.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

8. Habeas corpus denegado. Com recomendação de realização da confirmação do reconhecimento do paciente perante o Juízo, nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, no prazo de 60 dias”. (HC 651.595/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO QUALIFICADA, ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE MEROS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. COM RECOMENDAÇÃO

1. Não se desconhece o entendimento desta Corte de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

2. A hipótese, contudo, trata apenas de prisão preventiva, o que, conforme já reconheceu a Sexta Turma desta Corte, "segundo o art. 312 do CPP, demanda apenas indícios suficientes de autoria." (HC 651.595/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021). Ademais, conforme o mesmo precedente, "tendo em vista tratar-se de medida extrema, a confirmação do reconhecimento do agente, em juízo, deve ser realizada o mais breve possível."

3. No caso, as decisões precedentes mencionam indícios de autoria verificados a partir de elementos diversos (palavra da vítima, filmagens de circuitos internos de videomonitoramento e extratos bancários), de modo que eventual admissão de nulidade do reconhecimento pessoal, legalmente estabelecido, não se mostra apto, nesse momento, a suplantar os citados "indícios suficientes de autoria", acarretando automática revogação do decreto prisional, conforme reconheceram as instâncias ordinárias (inclusive notícia de denúncia já encaminhada e devidamente recebida pelo Juízo), sendo certo, por fim, que a certeza da autoria poderá ser verificada no curso da instrução.

4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

5. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se a realização de chantagem e roubo praticados pelo conluio de seis pessoas, sendo três adolescentes, com restrição da liberdade da vítima, em que a violência psicológica ou ameaça foi exercida com emprego de armas de fogo, cenário este que, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta, revela a ousadia e periculosidade do acusado e demais envolvidos na empreitada criminosa.

6. Ademais, o acórdão aponta que o agravante já responde a outra ação penal relativa à possível prática de crime de receptação, o que reforça a necessidade da custódia para frear a reiteração delitiva.

Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

7. Agravo regimental improvido. Com recomendação de realização da confirmação do reconhecimento do paciente perante o Juízo, nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, no prazo de 60 dias. (AgRg no HC 679.013/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Ora, conclui-se, portanto, que eventual reconhecimento de nulidade do reconhecimento fotográfico, não se mostra apto, neste momento, a suplantar os indícios suficientes de autoria, não havendo como se concluir pela necessidade de revogação da custódia, sendo que a certeza da autoria poderá ser verificada no curso da instrução.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO

O impetrante alega ausência dos requisitos necessários para a custódia preventiva.

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva do coacto, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, dada a gravidade em concreto do crime atribuído ao paciente e para evitar a reiteração delitiva.

Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado no decisum, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Diante desse conjunto de elementos de informação constituídos no procedimento de investigação há subsídios consistentes que direcionam de maneira contundente, em tese, para a autoria delitiva dos ora requeridos ARLISON LUIZ DIAS; MURILO WADLEN SANTOS DA SILVA e DOUGLAS FERREIRA FRANCO.

A narrativa de como se deu o modus operandi do crime encontra-se consubstanciada detalhadamente nas declarações da vítima, tendo sido praticado pelos 03 (três) executores da ação criminosa, havendo subsídios razoáveis que indicam a autoria delitiva para os ora representados.

A prova da materialidade criminosa e indícios consistentes de autoria direcionados aos representados decorre de um juízo de certeza da ocorrência do fato típico do roubo majorado, o qual consta suficientemente consubstanciado no depoimento preciso e detalhado da vítima, além do auto de reconhecimento fotográfico em relação a todos os representados ARLISON LUIZ DIAS; MURILO WADLEN SANTOS DA SILVA e DOUGLAS FERREIRA FRANCO

Os elementos de informação colhidos na investigação indicam a existência de indícios consistentes de participação delitiva dos ora requeridos na empreitada criminosa, a qual, abre-se o destaque de que não se trataria de conduta isolada por parte dos mesmos, mas sim de possíveis práticas criminosas reiteradas, vez que os investigados, exceto ARLISOS LUIZ DIAS COELHO, teriam reiterações delitivas por práticas pretéritas de outros crimes, conforme constam nas certidões de antecedentes criminais juntados nos autos.[...]

Percebe-se, portanto, que a manutenção da prisão cautelar se encontra minimamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, vez que as circunstâncias do caso demonstram a gravidade concreta da conduta do paciente e periculosidade, não havendo que se falar, deste modo, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em desproporcionalidade da medida.

Ora, persistindo os motivos ensejadores da decretação da custódia e valendo-se, o juízo
a quo
, da fundamentação outrora exposta, não há que se falar em constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao utilizar-se de fundamentos que motivaram a imposição da medida extrema nas decisões que entenderam pela necessidade de sua manutenção, indeferindo o pleito de revogação, quando inexistem fatos novos aptos a promover a soltura do coacto, que encontra-se preso desde o início da instrução processual.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria,
litteris
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTIMIDAÇÃO DAS VÍTIMAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pela conveniência da instrução criminal, uma vez que o Paciente, após ser posto em liberdade provisória, passou a enviar à vítima, por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, fotografias "sugerindo que estava morto, outras acompanhado de um homem e de uma mulher desconhecidos e outras em que ele se alimenta e bebe, sugerindo que está bem e impune, o que gerou medo na vítima, conforme depoimentos nos autos". 2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficiente fundamentada, uma vez que a conduta do Paciente denota claro risco à instrução criminal, com evidente esforço de intimidar as vítimas da aludida empreitada criminosa.

3. Não há falar em ilegalidade na decisão de indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, visto que o juízo asseverou permanecerem inalteradas as circunstâncias fático-processuais que ensejaram a decretação, remetendo-se a fundamentação primeva.

4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva.

5. Ordem de habeas corpus denegada.” (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

No que concerne ao pleito de substituição da prisão por medidas cautelares do artigo 319 do CPP, não merece prosperar. Com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. Além disso, a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o
writ
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 06 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/07/2023